Tribunal: STF
Processo: HC 220364
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 750.918/GO. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente estava em cumprimento de pena no regime semiaberto. O Juízo da Execução, ao assentar a violação ao sistema de monitoramento eletrônico a que submetido o paciente, reconheceu a prática de falta disciplinar grave, por conduta prevista no art. 50, inc. II (fuga), da Lei nº 7.210, de 1984. Determinou, por consequência, a regressão ao regime fechado e a alteração da data-base para cálculo de futuros benefícios da execução penal. 



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, tendo sido negado provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega não cometida falta disciplinar grave, sublinhando a ocorrência de problemas técnicos no equipamento de monitoração eletrônica, os quais pontua serem de conhecimento das autoridades. Conforme aduz, as supostas violações ao sistema de vigilância eletrônica não consubstanciam falta grave, pois ausente previsão no rol do art. 50 da Lei de Execução Penal. Sustenta a nulidade da decisão que determinou a regressão de regime, argumentando não instaurado procedimento administrativo disciplinar para apuração da falta grave. Afirma violados os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o retorno do paciente ao regime semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo da execução, na decisão de homologação da falta disciplinar, reportando-se ao Relatório da Seção Integrada de Monitoração Eletrônica (SIME), consignou o descumprimento das condições impostas ao monitoramento eletrônico, tendo o paciente violado o perímetro territorial da comarca sem autorização judicial, bem como desobedecido à ordem de manter o aparelho em funcionamento. Eis os principais trechos da decisão: 



    “(...) JOSE CARLOS PEREIRA MENEZES, qualificado nos autos, INCORREU EM FUGA do Regime Semiaberto a partir de 20.03.2021, sábado, às 16h38min, por PERDA DO SINAL DE COMUNICAÇÃO GPS/GPRS DE SUA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, não sendo possível ser localizado pela Central Integrada de Monitoração Eletrônica, sendo que na mesma data ausentou-se da Comarca sem autorização judicial, tendo se deslocado até o Município de Luziânia-GO, às margens do Rio Corumbá. Em razão da fuga, a tornozeleira foi desativada definitivamente pela SIME a partir de 22.03.2021 (ofícios SIME de Movim. 85.2 e 103-SEEU). O sentenciado foi recapturado em 28.05.2021, em cumprimento ao mandado de prisão desta execução.



    (...)



    Consultada acerca do horário que foi retomado o sinal com o apenado, a Seção Integrada de Monitoração Eletrônica – SIME, informou (Movim. 103) que, de fato, O ÚLTIMO SINAL RECEBIDO PELA TORNOZELEIRA FOI NO DIA 20.03.2021, um sábado, ÀS 16H38, e ainda que o monitorado violou a regra de não se ausentar da comarca sem autorização judicial , tendo se deslocado até o Município de Luziânia-GO, às margens do Rio Corumbá (anexando mapa do deslocamento), local onde o sistema recebeu o último sinal de tornozeleira eletrônica e, em razão disso, que no dia 22.03.2021 a tornozeleira eletrônica foi efetivamente desativada no sistema, em razão da fuga evidenciada (ofício de Movim. 103.1-SEEU).



    Existe um procedimento padrão pela Central de Monitoração Eletrônica em que, uma vez identificado descarregamento ou perda de sinal de GPS da tornozeleira, a seção vai tentar a comunicação com o monitorado e, 24 horas após, sem sucesso, é registrada a fuga, desativada a tornozeleira e comunicada a fuga ao judiciário.



    Nos autos há, inclusive, mapa juntado pela SIME demonstrando o local onde a tornozeleira emitiu sinal pela última vez, à beira do lago Corumbá, e não em área urbana das cidades em que supostamente teria Carta de Emprego previamente autorizada pela unidade prisional, ficando demonstrado que a justificativa para o seu deslocamento não merece acolhida. 



    Assim, elementos nos autos e colhidos em audiência vêm o demonstrar que o apenado não tem compromisso com a atual forma de cumprimento do regime menos gravoso, qual seja, o SEMIABERTO, ressaltando-se que o cumprimento de pena em Regime Semiaberto nesta Comarca se dá obrigatoriamente sob monitoração eletrônica, assim, o descumprimento das condições impostas ao monitoramento, como o rompimento da tornozeleira eletrônica, o seu total descarregamento (fim de bateria) ou a perda de comunicação como sistema (geralmente ocorrida por falta de bateria ou por deslocar-se para local não autorizado e longe da rede telefônica), são sopesados nesta Vara com bastante rigor, haja vista que a inclusão no monitoramento eletrônico é extremamente benéfico aos apenados, pois são retirados do presídio e passam a cumprir pena em prisão domiciliar, sendo que o descumprimento revela não apenas um mero contratempo no curso da execução, mas sim um grave comportamento que denota total descompromisso com o cumprimento da pena e benefícios ofertados na execução penal, bem como sinal de descompromisso com o seu próprio processo de ressocialização.



    Assim, em que pese as justificativas apresentadas pelo apenado e as teses trazidas pela defesa técnica nos autos, deixo de acolhê-las. Sabe-se que nos termos do artigo 50, da Lei n.º 7.210/84, a prática de fuga caracteriza a incidência de falta grave, provocando, consequentemente, sua regressão para o regime mais gravoso, consoante previsto no artigo 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84. Ao teor do exposto, homologo a falta grave oriunda da fuga datada de 20.3.2021 e, consequentemente, REGRIDO definitivamente o regime a que o apenado JOSE CARLOS PEREIRA MENEZES está submetido – regime SEMIABERTO – para o REGIME FECHADO.” (e-doc. 10; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, sob a mesma ótica, negou provimento. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão:



    “Apresentados os fatos e os fundamentos da decisão vergastada, abro um parêntese para destacar que, em que pese o agravante tenha alegado problemas de saúde, que ensejaram o descarregamento, momentâneo, da tornozeleira eletrônica, não foram apresentados elementos mínimos a sustentar referida assertiva Mormente considerando que não foram comprovados fatos objetivos ou subjetivos que impedissem o correto funcionamento do equipamento eletrônico no período considerado como fuga.



    Destaco, ainda, o relatório apresentado pela Central de monitoramento, dando conta do abandono no cumprimento da pena no dia 20/03/2021 e a recaptura do reeducando apenas em 28/05/2001, ou seja, quase dois meses após a perda inicial do sinal de comunicação do sinal de monitoramento, sem dar as devidas justificativas ou se apresentar na unidade prisional.



    E mais, a defesa, também, não apresentou documentação idônea para justificar o deslocamento do apenado. Até mesmo porque o mapa juntado pela SIME demonstra que a tornozeleira emitiu sinal pela última vez em região localizada à beira do lago Corumbá, e não nas áreas urbanas das cidades em que o reeducando supostamente teria Carta de Emprego.” (e-doc. 2; grifos nossos). 



    10. Por sua vez, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator encampou o entendimento adotado nas instâncias ordinárias (e-doc. 9). 



    11. As premissas veiculadas mostraram-se aptas à homologação da falta disciplinar de natureza grave, no que revelada a violação do zona de monitoramento, permanecendo o paciente, 2 meses após o desligamento do equipamento, sem apresentar justificativas ou se dirigir à unidade prisional a que vinculado. Foi observado o figurino legal, especialmente o disposto nos arts. 50, incs. II e VI, c/c o art. 39, inc. V, e 146-C, inc. II, e § único, inc. I, todos da Lei nº 7.210, de 1984:



    “Art. 39. Constituem deveres do condenado:



    (..)



    V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



    (...)



    II - fugir;



    (...)



    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.



    Art. 146-C.  O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:       



    I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;                  



    II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;



    (...)



    Parágrafo único.  A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa:                



       I - a regressão do regime;”



    12. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. 



    13. A par desse aspecto, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Confiram-se: 



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    14. A alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de de oitiva do reeducando em processos administrativos de verificação e homologação de falta grave não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. A par disso, uma vez ouvido o paciente em audiência de justificação perante juiz competente, inexiste ilegalidade. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema RG nº 941), consolidou entendimento no sentido de que a “oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". (RE nº 972.598/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 04/05/2020, p. 06/08/2020).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator